Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718612-32.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRUNO SANTOS DE ARAUJO FERNANDES, FABIANA SOARES PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Em face do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 905357 com repercussão geral, TEMA 864, manifestem-se as partes em cinco dias. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito